Tribunal: TJDFT
Processo: 0703867-28.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA COERENTE HARMÔNICAS. REGIME INICIAL ABERTO. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. REPARAÇÃO DANO MORAL. MANTIDO. RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo quando firme e coerente, em consonância com o acervo de provas produzido nos autos, não havendo qualquer contradição que afaste sua força probatória, como no caso, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
2. A reincidência é prevista expressamente no Código Penal como agravante e como requisito para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, sem que implique em dupla valoração ou ofensa ao princípio do “non bis in idem”.
3. Ao réu condenado a pena inferior a 04 (quatro) anos, reincidente e com as circunstâncias judiciais favoráveis, é admissível a aplicação do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas ‘b’ e ‘c’, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ.
4. O valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da capacidade econômica das partes. No caso, razoável o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) fixado na sentença, sobretudo em razão de a indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, que poderá ser complementado na esfera cível, acaso seja do interesse da vítima.
5. Recurso desprovido.